Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IMPRESCINDÍVEL APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência destes.
2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução demanda a apresentação do título de crédito, em respeito ao princípio da cartularidade.
3. Concedida oportunidade para a emenda, o apelante/autor não cumpriu o comando, ocasionando o indeferimento da petição inicial.
4. Apelação não provida. Sentença mantida.